Tribunal: STF
Processo: HC 265878
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO; DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO; E DE DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, IV; 311, § 2º, III; E 211 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.741, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a impressão digital do agravante encontrada no veículo onde a vítima foi deixada constitui elemento probatório relevante que autoriza a pronúncia. 2. O agravante alegou, de forma genérica, ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal e ausência de prestação jurisdicional, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. No caso concreto, o agravante limitou-se a alegações genéricas, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a relevância da impressão digital encontrada no veículo como elemento probatório para a pronúncia. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV; 311, § 2º, III; e 211, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 



    Adefesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente. 



    Argumenta que, “apesar das provas havidas nos autos de que não há nenhum tipo de participação do Paciente nos crimes em que fora denunciado, o M.M. Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Niterói (RJ) entendeu, de forma equivocada, de forma errônea pela pronúncia”. Alega que “a prova acusatória resume-se a depoimentos que excluíram completamente os indícios mínimos de autoria do paciente”. Ressalta que “as testemunhas narram e ratificam que o Paciente trabalha no mototáxi; que o paciente trabalhou no lava-jato; que não sabem quem matou a vítima; que não sabem absolutamente nada que pudesse indicar a participação do paciente nos crimes em tela”. Sustenta “não [haver] nos autos suporte probatório mínimo e argumentos convincentes para que o Paciente fosse pronunciado”. Aduz que “as provas objeto da condenação foram produzidas na fase de investigação, não sendo hábeis a justificar a condenação”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “90. Requer, inicialmente, o conhecimento, de ofício, das ilegalidades aventadas, pelos motivos alhures especificado. 



    91. O Impetrante espera que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa Corte Suprema, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este Colendo Corte Suprema, ao apreciar o mérito do presente remédio constitucional jurídico, reconhecer que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, como também do M.M. Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Niterói (RJ), concedendo-se lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de ser desconstituída o acórdão proferido pela autoridade coatora, como também a decisão de pronúncia proferida pelo M.M. Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo (RJ), para assim ser decretada a impronúncia do Paciente, por medida de imperiosa justiça.” (sic)



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." Nesse sentido: [...]



    Na espécie, observa-se que a decisão agravada não conheceu do habeas corpus, ao entendimento de que a impressão digital do ora agravante encontrada no veículo onde a vítima foi deixada constitui elemento probatório relevante que autoriza a pronúncia. Porém, das razões recursais, extrai-se que o recorrente deixou de impugnar de forma específica tal fundamento, limitando-se a mencionar, de forma genérica, ofensa ao art. 155 do CPP e ausência de prestação jurisdicional. [...]”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia, nos seguintes termos: [...]



    A decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, demanda apenas o convencimento judicial acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    No caso concreto, quanto aos indícios de autoria, embora a defesa sustente a insuficiência probatória, verifico que o contexto delineado nos autos permite a submissão do caso à apreciação do Tribunal do Júri. 



    De fato, a impressão digital do paciente encontrada no veículo onde a vítima foi deixada constitui elemento probatório relevante que autoriza a pronúncia. 



    Com relação à tese defensiva sobre a impressão digital, observo que o paciente, embora tenha alegado que abriu um lava-jato para trabalhar, não demonstrou como sua impressão digital poderia ter sido deixada especificamente naquele veículo, alegando, apenas que sua digital pode ter ficado no carro, pois poderia o ter lavado.



    Cumpre registrar que a prova técnica papiloscópica constitui elemento robusto de convicção que, produzido sob metodologia científica e em conformidade com os padrões periciais exigidos, atende satisfatoriamente ao standard probatório intermediário exigível na fase de pronúncia, superior às meras suspeitas, porém não tão rigoroso quanto aquele necessário para uma condenação criminal. 



    Com efeito, havendo duas versões plausíveis para os fatos, uma apresentada pela acusação, sustentada por elementos técnicos e contextuais, e outra pela defesa, baseada na alegação de exercício profissional, compete ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional, examinar a causa e decidir qual delas merece prevalecer.



    Admitir o contrário significaria usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. [...]



    Quanto à alegação de que a pronúncia está baseada em documentos unilaterais produzidos pelo Ministério Público, sem submissão ao contraditório judicial, verifica-se que a matéria não foi objeto de discussão no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte Superior [...]. [...]”



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “a impressão digital do paciente encontrada no veículo onde a vítima foi deixada constitui elemento probatório relevante que autoriza a pronúncia”, e “havendo duas versões plausíveis para os fatos, uma apresentada pela acusação, sustentada por elementos técnicos e contextuais, e outra pela defesa, baseada na alegação de exercício profissional, compete ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional, examinar a causa e decidir qual delas merece prevalecer. Admitir o contrário significaria usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, sendo certo que “a decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, demanda apenas o convencimento judicial acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal”. 



    Deveras, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    Demais disso, quanto à alegação de que “as provas objeto da condenação foram produzidas na fase de investigação, não sendo hábeis a justificar a condenação”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a alegação de que a pronúncia está baseada em documentos unilaterais produzidos pelo Ministério Público, sem submissão ao contraditório judicial, verifica-se que a matéria não foi objeto de discussão no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente